Tribunal: STJ
Processo: 1002675-35.2022.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029699 - SP(2025/0312128-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: T B P
ADVOGADO
: FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: A B P (MENOR)
REPR. POR
: D A B B
ADVOGADO
: PEDRO MIGUEL - SP120066
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL POR DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INCIDÊNCIA
AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EVENTUAL. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA.
1. A adequada indicação dos dispositivos legais violados e o cotejo analítico com
precedentes desta Corte afastam a incidência da Súmula 284/STF.
2. A participação nos lucros e resultados, quando ausente habitualidade ou justificativa
concreta, não integra automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bf53a245-eef8-4d46-9605-9e524516e6d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029699 - SP(2025/0312128-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: T B P
ADVOGADO
: FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: A B P (MENOR)
REPR. POR
: D A B B
ADVOGADO
: PEDRO MIGUEL - SP120066
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL POR DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INCIDÊNCIA
AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EVENTUAL. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA.
1. A adequada indicação dos dispositivos legais violados e o cotejo analítico com
precedentes desta Corte afastam a incidência da Súmula 284/STF.
2. A participação nos lucros e resultados, quando ausente habitualidade ou justificativa
concreta, não integra automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por T.B.P. contra decisão singular da
lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, por entender haver deficiência de fundamentação nas
razões do recurso especial, aplicando, por analogia, a
(fls. 610-611).
Súmula 284/STF
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela deficiência de
fundamentação. Sustenta que o recurso especial indicou de forma clara os dispositivos
legais violados (arts. 1.694, 1.695, 1.703 e 1.704 do Código Civil;
§ 1o, IV, do
art. 489,
Código de Processo Civil; e
IX, da Constituição Federal), além de ter realizado
art. 93,
cotejo analítico com precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza da
participação nos lucros e resultados (PLR) e sua não incidência automática na base de
cálculo dos alimentos (fls. 615-619).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55553801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: c5de349e-e1e1-4536-bca1-917ea387865a

Diante das razões contidas no agravo interno, reconsidero a decisão de fls.
610-611.
Trata-se, originariamente, de ação de alimentos proposta por A. B. P.,
representada por sua genitora, contra T. B. P., em que se pleiteou a fixação dos
alimentos em 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, com
inclusão de PLR (participação nos lucros e resultados), ou, alternativamente, 3,5 (três e
meio) salários mínimos em caso de trabalho autônomo (fls. 1-14).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao
pagamento de alimentos no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos,
com exclusão da PLR da base de cálculo, e 2,5 (dois e meio) salários mínimos na
hipótese de desemprego ou trabalho sem vínculo (fls. 397-398).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para incluir a
participação nos lucros e resultados na base de cálculo da pensão, mantendo o
percentual de 20% (vinte por cento), à luz do trinômio necessidade, possibilidade e
proporcionalidade, com fundamento na natureza remuneratória da verba e no melhor
interesse da criança, preservando a possibilidade de revisão nos termos do art. 1.699
do Código Civil, em acórdão assim ementado (fl. 524):

ALIMENTOS – SENTENÇA QUE FIXOU OS ALIMENTOS NO VALOR
EQUIVALENTE A 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO RÉU NO CASO DE
EMPREGO FORMAL OU 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS NA HIPÓTESE DE
DESEMPREGO
OU
TRABALHO
INFORMAL
–
IRRESIGNAÇÃO
DO
ALIMENTANDO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PERCENTUAL FIXADO EM
ATENDIMENTO
AO
TRINÔMIO
NECESSIDADE
POSSIBILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE – CONTUDO, DEVEM COMPOR A BASE DE CÁLCULO
DOS ALIMENTOS A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS –
SENTENÇA MODIFICADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO
Os embargos de declaração opostos por T. B. P. foram rejeitados (fls. 556-
559).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.694, 1.695, 1.703 e 1.704 do Código Civil; o art. 489,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil; e o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Sustenta que a inclusão automática da participação nos lucros e resultados
(PLR) na base de cálculo dos alimentos desconsidera o caráter indenizatório da verba,
apontando violação dos arts. 1.694, 1.695, 1.703 e 1.704 do Código Civil. Afirma que,
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há relação direta e
indissociável entre variações eventuais de renda e acréscimo automático dos
alimentos, de modo que a PLR não deve compor a base, salvo hipóteses excepcionais
que não se configurariam no caso.
Defende nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação, por afronta
ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil e ao
IX, da Constituição
art. 489,
art. 93,
Federal. Argumenta que o Tribunal de origem não enfrentou argumentos relevantes
Documento eletrônico VDA55553801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: c5de349e-e1e1-4536-bca1-917ea387865a

sobre a natureza da PLR e sua incidência nas hipóteses excepcionais, o que
configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Aponta divergência jurisprudencial (“alínea c”) quanto à incidência
automática da PLR na base de cálculo dos alimentos, afirmando ter realizado cotejo
analítico com precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedariam a inclusão de
verbas eventuais sem justificativa, destacando a similitude fática (incidência de
alimentos sobre PLR) e conclusões divergentes.
Contrarrazões às fls. 566-575 nas quais a parte recorrida alega: ausência de
prequestionamento (
e
, vedação ao reexame fático-
Súmula 211/STJ
Súmula 282/STF)
probatório (
e inexistência de demonstração adequada do dissídio; no
Súmula 7/STJ)
mérito, sustenta a possibilidade de inclusão da PLR, com base na habitualidade, na
proporcionalidade e no melhor interesse da criança.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a participação nos lucros e resultados, quando desprovida de
habitualidade, não deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
ALIMENTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
ALIMENTOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
SÚMULA 7/STJ.
RESULTADOS
(PLR).
INCIDÊNCIA
AUTOMÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de
origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se
interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
3. Nos termos do entendimento desta Segunda Seção, "não há relação direta e
indissociável entre as eventuais variações positivas nos rendimentos auferidos
pelo alimentante (como na hipótese da participação nos lucros e resultados) e o
automático e correspondente acréscimo do valor dos alimentos, ressalvadas as
hipóteses de ter havido redução proporcional do percentual para se ajustar à
capacidade contributiva do alimentante ou de haver superveniente alteração no
elemento necessidade, casos em que as variações positivas eventuais do
alimentante deverão ser incorporadas aos alimentos a fim de satisfazer
integralmente às necessidades do alimentado" (
Rel. Ministra
REsp 1872706/DF,
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
9/12/2020,
2/3/2021)
4. No caso em análise, não há causa justificadora que embase o entendimento do
Tribunal de origem, o qual apenas concedeu a incidência de forma automática e
abstrata sem nenhuma das ressalvas mencionadas acima, razão pela qual a
pensão alimentícia não deve incidir sobre as verbas eventuais tais como
participação nos lucros e resultados da empresa.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.256.311/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)

Documento eletrônico VDA55553801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: c5de349e-e1e1-4536-bca1-917ea387865a

No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem determinou a
inclusão da participação nos lucros e resultados na base de cálculo da pensão
alimentícia de forma genérica e automática, sem a demonstração de habitualidade da
verba ou de circunstância excepcional apta a justificar o afastamento da orientação
firmada por esta Corte Superior. Ademais, não se evidenciou superveniente alteração
no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, tampouco redução do
percentual fixado com o objetivo de acomodar eventuais oscilações positivas da renda
do alimentante. Nesse contexto, a manutenção do acórdão recorrido implicaria afronta
à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a reforma do
julgado para afastar a incidência da verba eventual.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial para anular o acórdão recorrido e restabelecer os termos da sentença de fls.
397-398.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: c5de349e-e1e1-4536-bca1-917ea387865a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.699 / SP
Número Registro: 2025/0312128-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026753520228260005
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T B P
ADVOGADO : FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: A B P (MENOR)
REPR. POR
: D A B B
ADVOGADO : PEDRO MIGUEL - SP120066
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T B P
ADVOGADO : FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: A B P (MENOR)
REPR. POR
: D A B B
ADVOGADO : PEDRO MIGUEL - SP120066
TERMO
Documento eletrônico VDA55855467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: ba0dd46d-c0b2-4d58-a4e6-4775d406dc03

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: ba0dd46d-c0b2-4d58-a4e6-4775d406dc03